Tribunal: TJMT
Processo: 0002844-88.2015.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002844-88.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RONI EDISON RIBEIRO DA COSTA - ME - CNPJ: 07.252.223/0001-95 (APELADO), RONI EDISON RIBEIRO DA COSTA - CPF: 580.775.611-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PRÉVIA - REALIZADA – ART. 485, III, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo,
é possível a extinção do processo executivo por inércia do exequente quando, devidamente intimado, o mesmo deixa de promover os atos para o efetivo andamento do feito, configurando o abandono da causa.

2.
Uma vez que o ente público, devidamente intimado para se manifestar nos autos, permaneceu inerte
por mais de 11 (onze) meses,
sem qualquer manifestação e/ou impulso processual, deve ser extinto o processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 2844-88.2015.811.0009 (código:95350), proposta em desfavor de Roni Edison Ribeiro da Costa – Me e Roni Edison Ribeiro da Costa, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que não pode ser presumido o abandono da ação pela simples ausência de manifestação em uma única oportunidade.

Aduz que durante todo o processo de execução fiscal mostrou-se presente, sem agir com desídia ou desinteresse em face dos atos praticados pela Fazenda Pública.

Sustenta que para ser extinto o processo por abandono há necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de legal, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o juízo de origem agiu de modo equivocado ao determinar a imediata extinção do feito, sem observar o art. 485, §1o, do CPC, razão pela qual deve ser anulada a sentença recorrida.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença (págs.01/06 – id.n.

29614950, págs.01/02-id.n.

29614951).

Sem contrarrazões (pág.01-id.n.

29614959).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

visando à reforma da sentença que, nos autos de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Do exame dos autos, é possível verificar que o feito tramitou da seguinte forma:

A Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em
09/10/2015
visando receber dívida oriunda da Certidão de Dívida Ativa no 20159336, no montante de R$31.337,68 (trinta e um mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos) (pág.01- id.

23839955, págs.01/04– id.n.

29613972).

O despacho de citação foi proferido
em 14/01/2016
, tendo sido citados os apelados, porém, não foi realizado o pagamento do débito e nem nomeado bens à penhora (págs.01/02-id.n.

29613973, pág.01-id.n.

29613981, pág.01-id.n.

29613983).

Em
18/12/2017
o apelante, ao ser intimado para manifestar sobre tais fatos, requereu a suspensão do processo por noventa dias, pleito este deferido pelo Juízo de origem(pág.02- id.n.

29613985, pág.01-id.n.

29613986,pág.01-id.n.

29613988).

Em
18/12/2018
o apelante, novamente intimado para se manifestar, requereu nova suspensão do processo por noventa dias, a qual foi também deferida (pág.01-id.n.

29613991).

Posteriormente,
em 19/03/2019
, decorrido o prazo da suspensão, a Gestora Judicial impulsionou o processo para intimar o apelante, a fim de se manifestar
(22/04/2019
), ocasião em que nada requereu, mantendo-se inerte consoante a certidão de decurso do prazo (
11/06/2019
) (págs.01/02-id.n.

29613993)

Em 18/06/2019
sobreveio, então, a sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (págs.01/02- id.n.

29613997).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, contudo, conclui-se que o apelo não merece provimento, na medida em que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, acarreta a extinção do processo executivo o seu abandono pelo exequente, por mais de 03 (três) meses consecutivos, sem a promoção dos atos e diligências que lhe competem.

Ademais,
a certidão subscrita pela gestora judicial
informa que, embora o apelante tenha sido intimado em
22/04/2019
, não houve qualquer manifestação de sua parte (pág.02- id.n.

29613993)

Assim, verifica-se que foram cumpridos pelo Juízo de primeiro grau os requisitos exigidos para extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC, pois a Fazenda Pública se quedou inerte após instada pelos meios legais a se manifestar a respeito da continuidade do feito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a extinção do processo executivo fiscal, por abandono da causa, ante a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe compete, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE
.

1.
Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa
.

2.
Hipótese em que o autor, ora agravante,

foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1o do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil
.

3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)
g.n.

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo
:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL
—
ABANDONO DA

CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA
—
REALIZAÇÃO
— EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil derrogado
. Recurso não provido.”
(Ap 47392/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017) g.n.

Portanto, tendo sido observados os requisitos da lei processual civil para extinção do feito no caso concreto, correta a sentença que o extinguiu sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020